Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751559-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE SOUZA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA DE SOUZA LACERDA (autora) em face de decisão (id. 77193707 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0707378-42.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação e posse da autora/agravante no cargo de professora. A agravante, em linhas gerais, sustenta que foi exonerada do cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, após 13 anos de serviço público, sem que lhe tenha sido oportunizado o devido processo administrativo e a ampla defesa. Explica que a sua nomeação e posse se deu no ano de 2007 por força de decisão liminar proferida nos autos do processo no 2007.01.1.010786-5. Esclarece que, em razão do processo no 37749/2018 e da decisão 1078/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, houve determinação para que a Secretaria de Educação instaurasse procedimento para aferir a validade da manutenção do vínculo da recorrente com a Administração Pública. Acrescenta que o Tribunal de Contas instaurou os processos no 00080-00089112/2019-21 e 00080-00093897/2020-71 visando analisar as circunstâncias da nomeação e posse da agravante e destaca não ter sido intimada a participar desses procedimentos, razão pela qual assevera que as informações prestadas naqueles autos foram produzidas de forma unilateral e sem respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assinala que, sem adentrar ao mérito do motivo que justificou a sua exoneração, situação essa que, ainda segundo a recorrente, será apresentada em momento oportuno, entende ter havido equívocos e violações a direitos fundamentais no curso do processo administrativo. Discorre sobre a necessidade de se observar o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processos judiciais e administrativos e, nesse sentido, cita dispositivos legais, doutrina e jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam provisoriamente suspensos todos os efeitos do ato administrativo que tornou sem efeito a sua nomeação e posse, a fim de que lhe seja permitido e exercício do seu direito de defesa no âmbito do processo administrativo no 00080-00093897/2020-71. No mérito, requer a confirmação da medida liminar de urgência. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 77193707 dos autos principais). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, ao que parece, até mesmo segundo afirma a própria agravante, a sua nomeação e posse no cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do DF decorreu de liminar proferida nos autos do processo no 2007.01.1.010786-5. Em consulta aos referidos autos, observo que a decisão liminar foi deferida em 1o/02/2007 para “assegurar à autora direito de ser incluída entre os candidatos nomeados, para posse e exercício, nos exatos termos do Decreto de 02.10.2007, com observância dos demais requisitos”. No entanto, ainda da análise do andamento processual dos referidos autos, noto que, em 10/07/2007, foi proferida sentença de homologação do pedido de desistência da ação. Os autos foram arquivados e, em 07/08/2017, eliminados. A decisão ora agravada foi exarada nos seguintes termos: (...) Em análise detida dos autos, verifica-se que a nomeação e posse da autora em cargo público decorreram de decisão judicial precária, que perdeu sua vigência em razão do pedido de desistência e extinção do feito sem resolução de mérito (ID 76948190). O réu limitou-se a excluir a autora de seus quadros em razão de não mais subsistir decisão judicial que ampare a permanência, portanto, completamente dispensável a manifestação da autora em processo administrativo, pois é incapaz de modificar decisão já acobertada pela coisa julgada. Assim, não restou demonstrada nenhuma arbitrariedade ou ilegalidade na conduta praticada pelo réu, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) (id. 77193707 dos autos principais) Cumpre destacar que, ao menos neste momento processual, não vislumbro probabilidade da tese recursal, uma vez que, em princípio, o vínculo até então existente entre a agravante e a Administração Pública pautou-se em decisão judicial provisória proferida em processo o qual, posteriormente, acabou sendo extinto em virtude de pedido de desistência formulado pela parte autora. Não bastasse, em que pese a agravante suscite ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na anulação da sua nomeação e posse, não é possível perceber qual seria a linha defensiva da recorrente para a manutenção do seu vínculo com a Administração Pública se não mais vigente a decisão judicial que, anteriormente, amparava tal situação. De qualquer modo, as alegações da agravante não prescindem de uma avaliação mais detida a ser realizada por ocasião do mérito do recurso, notadamente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. De mais a mais, convém registrar que a autora/agravante já havia ajuizado, em 27/06/2020, ação judicial com o mesmo objeto da presente demanda, na qual o pedido liminar também havia sido indeferido. Naqueles autos, ainda, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0720887-94, distribuído a esta Relatora, oportunidade em que, também em um juízo sumário de cognição, o pleito de urgência foi indeferido. Fato é que a autora/agravante, sob o argumento de que havia sido esclarecida dos fatos pelo seu patrono, resolveu desistir daquela demanda, bem como do aludido agravo de instrumento. Tal circunstância reforça a necessidade de uma apreciação mais detida da matéria, assim como sugere a ausência de urgência que justifique o deferimento da tutela liminar. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora